Tribunal: TJSP
Processo: 2254382-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COMINATÓRIA c.c. Reparação de Danos Materiais - Tutela de urgência (afastamento dos reajustes anuais e em decorrência da alteração da faixa etária da autora) – Decisão agravada que indeferiu o pedido para exclusão do reajuste por sinistralidade - Recurso da autora - Indeferimento – Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC, em especial o risco de dano –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COMINATÓRIA c.c. Reparação de Danos Materiais - Tutela de urgência (afastamento dos reajustes anuais e em decorrência da alteração da faixa etária da autora) – Decisão agravada que indeferiu o pedido para exclusão do reajuste por sinistralidade - Recurso da autora - Indeferimento – Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC, em especial o risco de dano – Reajustes aplicados a partir do ano de 2012 e adimplidos pela recorrente ao longo de nove anos – Questão que pode ser reapreciada nos termos do artigo 296 do CPC/15 – Decisão mantida – Recurso improvido.